Tribunal: TJDFT
Processo: 0729654-68.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA DA INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR. RESCISÃO SEM ÔNUS DEVIDA. REEMBOLSO INTEGRAL DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial, decretando a rescisão do contrato de prestação de serviços de ensino, bem como condenou a parte ré a pagar a autora o valor de R$1.680,00 (mil seiscentos e oitenta reais) corrigido monetariamente pelos índices da Contadoria Judicial desde o desembolso e acrescido de juros legais de mora de 1% ao mês a contar da citação. A parte recorrente aduz que a restituição no importe de R$ 1.680,00 infere no enriquecimento sem causa da recorrida uma vez que o valor efetivamente pago até o momento da solicitação de rescisão contratual foi o valor de R$ 258,88. Alega que a recorrida usufruiu do curso, por 4 meses, ininterruptos, que deveriam ser contabilizados no cálculo para ressarcimento do saldo. Pugna pela reforma da sentença para corrigir o erro e constar o valor corretamente gasto pela recorrida.
II. Recurso próprio, tempestivo e (ID 55236133, 55236134, 55236135 e 55236136). Contrarrazões apresentadas (ID 55236141).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes no contrato de prestação de serviços educacionais é de consumo, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
IV. Na espécie, o dever de lealdade imposto aos contraentes deve ser especialmente observado nos contratos de adesão em que não há margem à discussão das cláusulas impostas aos consumidores aderentes, obrigando o fornecedor a um destacado dever de informação, probidade e boa-fé na confecção do instrumento.
V. Denota-se a falha na prestação dos serviços pela parte recorrente que não ministrou aulas conforme previstas no contrato. Restou comprovado que a recorrente não respeitou o horário previamente estabelecido para as aulas. Logo, observado pela parte autora a determinação da prova, nos termos do disposto no art. 373, I, do CPC. De outro lado, deixou a parte ré, ora recorrente, de justificar, de modo adequado e razoável, o não fornecimento adequado das aulas do curso de auxiliar de veterinário. Como se não bastasse, além do pagamento integral não ter sido objeto de impugnação na fase probatória, a ficha financeira (ID 55236108) não comprova a inadimplência da recorrida. Portanto, a requerida deixou de cumprir com o disposto no art. 373, II, do CPC.
VI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.